Tribunal: STF
Processo: ARE 1261508
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 
    “Apelação. Reexame Necessário. Servidor inativo. Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Pretensão de servidor público inativo, integrante do quadro da Secretaria de Educação do Estado. Recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/2015. Natureza geral da verba remuneratória já reconhecida pela Turma Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0034345-02.2017.8.26.0000, devendo ser estendida aos servidores inativos que tiverem direito à paridade. Sentença mantida. Recursos voluntário e oficial improvidos.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput e inciso X; 40, § 8º; 61, § 1º, I, a; e 97 da Constituição Federal, bem como ao art. 7º da EC 41/03. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 9):
    “A Gratificação de Gestão Educacional não consubstancia aumento de caráter geral e sim de uma gratificação de serviço, devida apenas para os servidores que estiverem, efetivamente, exercendo as atividades específicas de suas funções, na medida em que aqueles que estiverem afastados para o exercício de funções estritamente administrativas não a auferem. 
    Daí porque não pode beneficiar os aposentados, posto não ser possível preencher, após a inativação, os requisitos exigidos por lei para recebimento da vantagem, tampouco provar que a ela fariam jus se na atividade ainda estivessem.”
     A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência, na hipótese, das Súmulas 279 e 280 do STF, e, quanto ao tema 810 da sistemática de repercussão geral, negou seguimento ao apelo extremo (eDOC 13). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, pp. 3-6)
    “(...)
    Nestes termos, em que pese anterior discussão acerca do tema, em decisão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034345-02.2017.8.26.0000 prolatada pela Turma Especial de Direito Público desse Egrégio Tribunal de Justiça, restou fixada a seguinte tese jurídica:
    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidores públicos estaduais Integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de ensino) Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei Complementar Estadual nº 1.256/2015 Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada apenas às referidas classes Qualificação como aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com direito à paridade (cf. Art. 40, § 8º, da CF/88 c.c. Os arts. 6º e 7º da EC nº 41/03, e 3º, parágrafo único, da EC nº47/05) - Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se manter a sentença de procedência da demanda, com observação referente aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação. (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018).
    Do proêmio entende-se possuir a referida gratificação (GGE) natureza remuneratória, geral e impessoal, devendo ser paga a todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do quadro da Secretaria Estadual da Educação, sendo, desse modo, estendida também aos servidores inativos que tiverem direito à paridade. Ressalte-se que a referida tese tem vinculação obrigatória para todos os processos que versem sobre referida matéria no território de competência deste E. Tribunal de Justiça, cabendo, aliás, reclamação em caso de inobservância, nos termos do artigo 985 do CPC, sendo despiciendo aguardar o trânsito em julgado.
    (...)
    Melhor sorte não assiste à recorrente no que tange à aplicação do Tema 810 ao caso em apreço. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral sobre o tema concernente à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme disposição do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. No julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810, o Supremo Tribunal Federal fixou as teses que seguem transcritas: (...)
    (...). ”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual 1.256/2015). Desse modo, o entendimento a respeito do recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) pelos servidores públicos inativos, revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GCE). EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 1.256/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.066.013-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA ESPECIALISTAS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 664.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 2.10.2013). 
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015.
    Ressalte-se, ainda, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.4.2014).
    Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne aos juros e correção monetária, e, quanto ao mais, nego provimento, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente